Tribunal: TJDFT
Processo: 0738430-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738430-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL AGRAVADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 E OUTRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0717019-08.2020.8.07.0001), ajuizado em desfavor de DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA. A decisão combatida suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final do processo de no 0717923-60 (ação rescisória ajuizada pelo executado) (ID 41235684): “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel descrito como CD PV LG NORT 1 QD 3, CJ G, LT 24, ST DE MANSOES DO LAGO CEP: 71.539-335 (IDs 75246876 e 79492615), com posterior determinação de envio hasta (ID 115834546). Na oportunidade de ID 135267433 a parte executada promoveu o depósito da quantia de R$ 89.303,75 (oitenta e nove mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos), pugnou pelo cancelamento do leilão, desconstituição da penhora e pela manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento de ação rescisória por si ajuizada. Em vista do depósito, foi determinada a suspensão do leilão, bem como intimada a parte credora para se manifestar sobre o depósito (ID 135277379). Em petitório de ID 136638792 a parte credora informa que o valor depositado satisfaz o débito e refuta o pleito para levantamento somente após o julgamento da ação rescisória. No tocante à ação rescisória de no 0717923-60.2022.8.07.0000, como salientado no ID 127423257, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969, do CPC). Em consulta ao sistema do Tribunal, constato o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pela Eminente Relatora Desembargadora Fátima Rafael, em 15 de junho de 2022, bem como que não houve retração quando do recurso de Agravo Interno, conforme Decisão de 30 de junho de 2022. Inobstante a ausência determinação para sobrestamento do curso do feito, para se aguardar o desfecho da ação rescisória de no 0717923-60.2022.8.07.0000, na fase atual da demanda, considerando eventual irreversibilidade que adviria de pronunciamento que declare satisfeita a obrigação e a extinção do presente feito executivo, tenho pelo aguardo da superveniência de trânsito em julgado da mencionada ação. De igual modo, "ad cautelam", consigno que o levantamento de valores, em essência, traz ínsito o perigo de irreversibilidade, dada sua alta volatilidade, a recomendar o resguardo da quantia em garantia do Juízo (art. 521, parágrafo único, do CPC), de modo a se aguardar o trânsito em julgado, também neste particular. Assim, SUSPENDO o curso do feito, por prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), até o julgamento final do processo de no 0717923-60.2022.8.07.0000. FACULTO a quaisquer das partes, tão logo sobrevenha o julgado, comunicar nos autos, aportando-se cópia do Acórdão e certidão de trânsito respectiva. I.” Nessa sede recursal o exequente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja permitido o imediato levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença; e b) no mérito, a confirmação do pedido de efeito suspensivo. Sustenta, em suma, que a suposta “prejudicialidade externa” fica evidenciada quando as questões prejudiciais não cabem na competência do juiz do processo, estando submetidas à cognição de órgão jurisdicional diverso. Destaca que existe uma rescisória em andamento (no 0717923- 60.2022.8.07.0000), versando sobre a anulação da sentença de mérito que deu origem ao título judicial que agora se encontra em fase de cumprimento de sentença. Contudo, o Código de Processo Civil prevê que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC), hipótese diversa dos autos, onde o pleito liminar foi indeferido. Diz que em sede de cognição sumária a Relatoria já entendeu pela inexistência dos requisitos autorizadores do próprio cabimento da rescisória, não podendo, o juízo a quo entender de forma diversa sem o mínimo de respaldo legal para tanto. E mais: o juízo de 1a Instância, singularmente, entender e decidir diferentemente do que já está decidido pelo colegiado de 2a Instância, que foi claro ao indeferir a liminar na ação rescisória, cumprindo com o que está determinado no art. 969 do CPC, ou seja, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. Frisa que inexiste perigo de irreversibilidade do levantamento de valores em dinheiro, vez que, mesmo na hipótese quase inexistente de futura procedência da rescisória, ao recorrido poderá buscar meios de reaver seus valores, como toda e qualquer ação cível comum de conhecimento. Afirma que vem sendo demasiadamente prejudicado em razão da demora nos pagamentos das taxas devidas pelo agravado. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 41235686. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Muito embora o art. 969 do Código de Processo Civil disponha que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda”, ressalvou-se expressamente como exceção à regra geral as hipóteses em que haja a concessão de tutela provisória. Nesse contexto, confira-se os comentários de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero a respeito do dispositivo: “Tutela cautelar ou tutela antecipada. O cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo só pode ser obstado se o demandante logra obter tutela cautelar ou tutela antecipatória nesse sentido. A concessão da tutela cautelar ou tutela antecipatória, conforme o caso, depende do preenchimento dos pressupostos exigidos em lei para concessão de cada uma dessas medidas [...]. a tutela cautelar ou antecipatória só será concedida se ‘imprescindível’ para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva aos litigantes”. [Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.030.] No caso, ocorreu o depósito do valor devido pela parte executada no importe de R$ 89.303,75 (ID 41235679 – pág. 293), oportunidade em que a própria ré solicitou o cancelamento do leilão que seria realizado, a desconstituição da penhora e a manutenção dos valores em conta judicial até o julgamento da ação rescisória por ele ajuizada. Cabe ressaltar que diante do depósito realizado foi determinada a suspensão do leilão e a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre o ocorrido (ID 41235679), tendo se manifestado no sentido de que o valor depositado seria suficiente para pagamento da obrigação, contudo, disse não concordar com a suspensão do processo e levantamento do valor até o julgamento da ação rescisória (ID 41235679). O que se observa do feito é que mesmo quando demonstrada alguma causa de dispensa de caução, essa dispensa não pode ser deferida se a liberação dos valores ensejar risco de dano grave, o que ocorre na presente hipótese. De fato, não consta dos autos qualquer elemento que permita a conclusão de que, caso revertida a condenação estabelecida no título provisório, o exequente teria condições de restituir ao executado os valores da ordem de R$ 89.303,75 que, de imediato, pretende receber em sede de cumprimento de sentença, evidenciando o perigo de dano grave de incerta reparação a que faz menção o parágrafo único do art. 521 do CPC. Ademais, deve-se consignar que o imediato e eventual julgamento de procedência do presente feito, sem que previamente julgada a rescisória, poderia acarretar na condenação do executado, com o consequente pagamento de valores ao autor. Assim, acaso resulte a rescisória em abarcar o direito do réu como beneficiário, passaria ele também a ter um título judicial com possibilidade de execução em desfavor do exequente, impondo-se cautela quanto ao imediato julgamento do cumprimento de sentença. Nesse quadro, a análise quanto ao interesse processual do requerente, nos aspectos da premente necessidade de atuação do Poder Judiciário e da utilidade do provimento jurisdicional, depende do prévio julgamento da ação rescisória, em caráter inclusive potencialmente prejudicial, de modo a se enquadrar na hipótese de suspensão prevista no art. 313, inciso V, a, do CPC. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator